Tribunal: CARF
Processo: 11226.720427/2022-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11226.720427/2022-13
RESOLUÇÃO
2402-001.492 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
da resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
João Ricardo Fahrion Nüske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.492 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.720427/2022-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo à multa decorrente compensações de
créditos previdenciários relativos à competência de 04/2019 a 02/2020, que foram homologadas
apenas parcialmente, conforme Despacho Decisório no 570/2022. Conforme consta do
lançamento fiscal:
“Pelo que se concluiu, conforme fundamentação constante do Despacho
Decisório no 570/2022 VR 03RF DEVAT, de 15.02.2022, pelo não reconhecimento
dos créditos compensados referentes as rubricas relativas à diferença da alíquota
do GILRAT;
Por outro lado, da análise dos valores declarados em GFIP e dos pagamentos
efetuados em GPS, comprovou-se saldos de recolhimentos maiores que os
devidos nas competências de 01/2017 a 06/2019 no montante atualizado de
R$1.352.500,26 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos reais e
vinte e seis centavos), atestando a certeza e liquidez dos créditos utilizados nas
compensações no valor de R$ 751.694,52 (setecentos e cinquenta e um mil,
seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme
declarados nas GFIP e devidamente reconhecido.
Pelos documentos apresentados, o Município de CAMPOS SALES não conseguiu
comprovar a certeza e liquidez do direito a suportar a integralidade dos créditos
compensados e, por conseguinte, concluiu-se pela não homologação das
compensações que ultrapassaram o montante do crédito reconhecido, cujo valor
totalizou R$ 2.541.990,92 (dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil,
novecentos e noventa reais e noventa e dois centavos), conforme discriminação
transcrita na Tabela II abaixo;”
Diante de tal situação, concluiu a d. Fiscalização de que o Recorrente teria efetuado
compensações não amparadas pelo art. 170 e 170-A, do Código Tributário Nacional, bem como
em desconformidade com o art. 89, da Lei no 8.212/91, o que ensejaria a aplicação da multa
isolada de 150%, prevista no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212/91.
Devidamente intimado do lançamento da multa, apresentou o Recorrente a
competente Impugnação, alegando a legitimidade dos créditos que compensou.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão no 110-008.248, que julgou intempestiva a Impugnação, deixando,
consequentemente, de analisar o mérito.
Intimado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, se insurgindo em relação à
intempestividade de Impugnação, bem como reiterando as razões anteriormente nela
apresentadas. Recentemente, foi apresentado pelo Recorrente o Requerimento no
2026/08000577689RW, atinente ao Parcelamento Excepcional de Municípios instituído pela
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.492 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11226.720427/2022-13
3
Emenda Constitucional no 136 de 2025, dentre cujos débitos incluídos encontram-se aqueles
objeto do presente processo administrativo.
Em decorrência, em 16/03/2026, foi apresentada manifestação pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, informando o pleito de parcelamento formalizado pelo
Recorrente, bem como solicitando o encaminhamento do presente processo à Equipe Regional de
Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3a Região Fiscal (EOPP03), para
acompanhamento do parcelamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conforme informado nos presentes autos, no que concerne ao crédito tributário
objeto do presente processo administrativo, foi formalizado pelo Recorrente pedido de
Parcelamento Excepcional de Municípios, instituído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025.
Em recente despacho proferido pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, foi informado que o pleito de parcelamento está sendo analisado no dossiê no
12154.721741/2026-09 e que, em análise preliminar, verificou-se que o crédito tributário objeto
do presente processo administrativo seria passível de inclusão no referido parcelamento
excepcional.
Ainda, foi requerida a remessa dos presentes autos à Equipe Regional de
Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3a Região Fiscal (EOPP03), para
acompanhamento do parcelamento.
Assim, diante do pleito de Parcelamento Excepcional, prejudicial ao julgamento do
Recurso Voluntário apresentado, bem como do requerimento formulado pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil, converto o julgamento em diligência, a fim de que o procedimento
seja devidamente acompanhado.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 126
DF CARF MF
Original